Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737712-37.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISIO MANDEL, NORA MARIA MARTINS DE SA MANDEL, C. M. M. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: SAULO MARTINS DE SA MANDEL APELADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ISIO MANDEL, NORA MARIA MARTINS DE SÁ MANDEL e C. M. M. D. S. M. contra a r. sentença exarada sob o ID 78134772, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na ação de indenização por danos materiais ajuizada pelos apelantes em desfavor de AEROLINEAS ARGENTINAS S/A, por entender que, no caso concreto, houve cancelamento de voo em virtude de condições meteorológicas adversas, caracterizando fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade civil da companhia aérea e impede a configuração de falha na prestação de serviço. Em virtude da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 78134780), os apelantes sustentam que a r. sentença merece reforma, porquanto não se configurou hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea. Argumentam que, embora o cancelamento do voo tenha decorrido de condições meteorológicas adversas, incumbia à apelada adotar providências eficazes para mitigar os prejuízos experimentados pelos consumidores, mediante reacomodação célere ou fornecimento de assistência material adequada, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC e com os deveres da boa-fé objetiva. Aduzem que a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente prevista no § 3o do referido dispositivo quando não demonstrada a prestação de suporte compatível com os padrões normativos e contratuais. Ressaltam que a ausência de alternativas viáveis frustrou integralmente a finalidade da viagem, ocasionando prejuízos materiais comprovados, cuja reparação reputam imprescindível. Com tais fundamentos, pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, condenando-se a apelada ao ressarcimento de todos os danos materiais pleiteados, referentes a passagens aéreas, diárias em hotéis não usufruídas e outros programas contratados. Subsidiariamente, postulam a devolução dos valores correspondentes apenas às passagens aéreas adquiridas. Preparo recolhido (ID 78134782). Em contrarrazões (ID 78134789), a companhia aérea recorrida defende que o cancelamento do voo dos recorrentes decorreu de fortuito externo, consistente em condições meteorológicas adversas que inviabilizaram operações no aeroporto de Buenos Aires, circunstância que afasta sua responsabilidade nos termos do art. 14, §3o, I, do código consumerista. Obtempera, ainda, que foram oferecidas alternativas de reacomodação, recusadas pelos passageiros, e que os recorrentes não demonstraram, de forma idônea, os supostos danos materiais alegados, razão pela qual pleiteia a manutenção integral da sentença recorrida. A d. Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer apresentado ao ID 78720407, oficia pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam restituídos os valores dispendidos pelos apelantes com as passagens aéreas. É o relatório. Decido. Em 22/08/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte controvérsia constitucional relativa ao Tema no 1.417, in verbis: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem” (Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/25, DJe de 29/8/25) Posteriormente, em 26/11/2025, no ARE 1560244/RJ, de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida noTemano1.417da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigmático. Diante da determinação expressa emanada da Suprema Corte, impõe-se o sobrestamento deste recurso de apelação até a conclusão do julgamento do Tema no 1.417/STF. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:33:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora